Tribunal: STF
Processo: AI 779244
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPTIDÃO PARA O CARGO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1. 	Controvérsia decidida à luz de norma 
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
3.	Reexame 
   de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. 
   Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a 
   que se nega provimento.